Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ALESSANDRO MEDEIROS MARQUES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento no 0720267-40.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora ré/agravada. Tendo em vista o decurso do prazo limite para a concessão da tutela pretendida neste recurso, e atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411